Tribunal: TJDFT
Processo: 0733350-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733350-97.2022.8.07.0000 Agravante(s) Weigan Fuccio de Assis Agravado(s) Maria de Lourdes da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Weigan Fuccio de Assis contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 137610965 do processo de referência) que, nos autos da ação de despejo com pedido liminar, processo n. 0733036-51.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de Maria de Lourdes da Silva, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré desocupe o imóvel localizado ao SCLS 211, Bloco C, Loja 31 e 33, Brasília/DF, no prazo de quinze dias, desde que a parte autora preste caução mediante depósito do valor correspondente a três meses de aluguel, nos seguintes termos: Verifico que, de fato, tal como foi pontuado pela parte autora no ID 137392949, não houve renovação da garantia fidejussória quanto ao contrato de locação juntado no ID 135465663 - págs. 01/05, não tendo o fiador aposto sua assinatura no instrumento em questão. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido liminar para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel. O § 1o do art. 59 da Lei 8.245/91 arrola as hipóteses autorizadoras da concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado, em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três aluguéis. De acordo com o inciso IX desse dispositivo legal, a liminar, na locação residencial e não residencial, pode ser concedida, quando o pedido de despejo é fundado na falta de pagamento, se o contrato estiver desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37, por não terem sido contratadas ou não terem sido renovadas, em caso de extinção ou exoneração. No caso em exame, razão assiste à autora, quando afirma que o contrato está desprovido de garantia, pois, não foi contratada fiança nem qualquer outra garantia, conforme se vê no contrato de ID 135465663 - págs. 01/05. Assim, não há garantia para a locação, o que permite a concessão da liminar com base no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/93, desde que a autora preste caução correspondente ao depósito de três meses de aluguel. Ante o exposto, determino que a autora preste caução mediante depósito do valor correspondente a três meses de aluguel e, praticado esse ato, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré desocupe o imóvel localizado na SCLS 211, Bloco C, Loja 31 e 33, Brasília/DF, no prazo de quinze dias. Efetuado o depósito para efeito de caução, cite(m)-se e intime(m)-se para: a) purgar a mora, querendo, no prazo de 15 dias contados da citação (art. 62, inciso II, da Lei 8.245/91), mediante o depósito judicial do débito atualizado, incluídos: os aluguéis e acessórios que vencerem até a sua efetivação, as multas ou penalidades contratuais, os juros de mora, as custas e os honorários do advogado do locador, sendo que estes últimos, em face de previsão contratual, ficam fixados em 20% sobre o valor do débito. Cientifique-se o réu de que a purga da mora evitará a rescisão da locação e elidirá a liminar de desocupação. b) caso não tenha sido purgada a mora, cumprir a liminar de desocupação e, em qualquer caso, apresentar defesa no prazo de 15 dias contados da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, sob pena de se considerarem verdadeiros os fatos alegados na inicial. Advirta(m)-se o(s) requerido(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Deverá ser expedido um só mandado de citação e intimação para purga da mora ou desocupação voluntária em 15 (quinze) dias e para a execução do despejo liminar, caso a parte ré não comprove ao Oficial de Justiça o depósito para a purga da mora ou não desocupe o bem voluntariamente. Em razões recursais (Id 39888430), o autor ressalta, em suma, que o valor do débito à época da distribuição da ação de despejo era de R$ 175.354,11 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos). Afirma que “o valor do aluguel está no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de modo que a caução, no presente caso, perfaz o montante de R$18.000,00 (dezoito mil reais)”. Quer autorização para ser admitida como caução parte do crédito que tem, como locador, frente à locatária. Indica a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) como crédito a ser aceito como caução, uma vez que “o valor devido pela agravada ao agravante é suficiente para atender à exigência legal para a decretação do despejo liminar”. Cita jurisprudência do STJ para respaldar sua tese. Assevera demonstrada a necessidade da urgente concessão da ordem de despejo. Diz comprovadas a inadimplência e o prejuízo que vem suportando pelo não cumprimento, pela parte agravada, da obrigação de pagar os aluguéis mensais e demais consectários contratuais. Destaca que “eventual impugnação ao valor da dívida poderá ser levada ao conhecimento do d. Juízo a quo durante o prazo concedido para a desocupação voluntária do bem. Assim, a inexistência de aperfeiçoamento do contraditório não impede a concessão do pleito liminar”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja admitido como caução, para liminar despejo da locatária inadimplente, o crédito relativo aos alugueres por ela não quitados. Pede a consequente expedição de imediata ordem de despejo. No mérito, pleiteia seja acolhido o agravo de instrumento com confirmação da tutela recursal liminarmente postulada. Preparo regular (Id 39888431 e 39888432). A decisão de Id 40310239 de minha Relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo para apresentação de contraminuta sem se manifestar (Id 41689707). O feito foi incluído na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 31/05 até 07/06/2023) (Id 46899127). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso e indeferir seu processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao processo de referência (0733036-51.2022.8.07.0001), verifiquei que foi proferida sentença, em 8/3/2023, de extinção do feito diante da homologação do pedido de desistência formulado pelo autor, nos termos do art. 485, VIII, CPC (Id 150587259 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento no qual discutida o indeferimento da antecipação de tutela. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Exclua-se o presente feito da pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 31/05 até 07/06/2023) (Id 46899127). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora